Tribunal: TJDFT
Processo: 0711597-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711597-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS RICHARD RODRIGUES ELOI AGRAVADO: MARIA GOMES DA SILVA ELOI, SARAH MONTIEL GOMES ELOI, PAULO VICTOR GOMES ELOI D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator